Tribunal: TJMT
Processo: 1025872-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADEMIR CARPENA PENA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos de no 0003150-40.2020.811.0055, ajuizada por ADONIAS DOS SANTOS CARPENA, ALINE DOS SANTOS CARPENA e ALICE DOS SANTOS CARPENA, representados pela genitora CLEUZENIR PONTES DOS SANTOS, arbitrou alimentos provisórios em 60% do salário mínimo, a serem pagos mensalmente pelo agravante, em favor dos filhos, ora agravados.
Para tanto, o agravante, embora não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira aos seus filhos, aduz que o montante fixado pelo Juízo a quo é desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação, vez que o seu rendimento anual é de apenas R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Assim, pugna pela concessão da liminar para adequar o valor da verba alimentar arbitrada para o percentual de 30% do salário mínimo, que perfaz a quantia de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos).
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso, a irresignação do agravante consiste no valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.
Como cediço, a fixação de alimentos provisórios deve observar a possibilidade de quem incumbe prestá-lo, bem como as necessidades daquele que os receberá, no caso, os três filhos do agravante, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.
Assim, em que pese a alegação do agravante quanto à sua difícil condição financeira, não há por onde eximi-lo de patrocinar apoio adequado aos seus filhos, em uma quantia que garanta a dignidade e a sobrevivência deles.
Dessa feita, o valor fixado pelo Juízo a quo, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando não verificada a existência de gastos extraordinários do agravante, que pudesse comprometer sua subsistência.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.